Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793 DO STF. VALOR DA CAUSA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONSTITIUÇÃO SUPERVENIENTE DE ADVOGADO PARTICULAR.

I – Rejeitada a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União, pois o medicamento postulado, conquanto não padronizado pelo SUS, tem registro na ANVISA. Julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 855.178-SE (Tema 793).

II – O valor atribuído à causa corresponde ao somatório de quadro caixas do medicamento pleiteado pela autora, que corresponde à sua pretensão deduzida na lide, art. 291 do CPC. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.

III – A pretensão de fornecimento de medicamento é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, além de constituir dever do Estado, nos termos dos arts. 196 da CF, 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e 2o da Lei 8.080/90.

IV – Preenchidos os requisitos necessários para concessão do medicamento não padronizado pelo SUS, prescrito à autora pela médica hematologista que a assiste como imprescindível para o seu tratamento, consoante tese fixada pelo e. STJ no julgamento dos EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106).

V – A ação foi parcialmente patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixado para a Defensoria Pública não é devido pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.199.715/RJ. Mantida a condenação em relação ao Advogado particular, observado o tempo de atuação na demanda e o trabalho desenvolvido.

VI – Apelação do Distrito Federal e remessa oficial conhecidas e parcialmente providas.